Tribunal: STF
Processo: RE 73645
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO, DECIDIDO POR MAIORIA DE VOTOS.
SEGUNDO O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL, CONSTANTE DA SÚMULA 211,
ESCLARECIDA PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DO RE 65.291, NÃO E
EMBARGAVEL, NO CASO, AQUELA DECISÃO, POIS NÃO SE TRATA DE
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, MAS DE INDEFERIMENTO DE PROVAS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, QUANTO AO ARBITRIO DO JUIZ EM ADMITIR, OU
NÃO, AS PROVAS.
A LEI NÃO AUTORIZA ESSE ARBITRIO, DEVENDO A RECUSA DE PROVAS SER
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.